Tribunal: TJES
Processo: 0014014-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014014-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao esclarecimento de suposta omissão no r. acórdão de ID nº 5546726.

Embora devidamente intimada, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no ID. nº 5945566.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vista ao esclarecimento de suposta omissão no r. acórdão de ID nº 5546726.

Embora devidamente intimada, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no ID. nº 5945566.

A parte embargante alega que o
decisum
proferido pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho padeceria de omissão, visto que não teria sido abordada a questão atinente a idade do embargado para o momento da posse e as demais exigências do Edital para ingresso no cargo público de Investigador de Polícia Civil do Estado. Deste modo, reitera as questões lançadas anteriormente nos embargos de declaração opostos, visando que seja sanado o suposto vício apresentado.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que trata-se de Ação Ordinária ajuizada por WALTER MONTEIRO DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual o requerente aduz que foi aprovado no Concurso Público do Edital PCES nº 02/93, no qual concorreu ao cargo de Investigador de Polícia.

Alega que sua classificação e nomeação foram prejudicadas por dois atos do requerido: o Decreto nº 3.509-N/93 (metodologia de apuração da média final) e o Decreto nº 616-S (nomeou 55 candidatos em suposto desrespeito à ordem classificatória).

Afirma, ainda, que para combater este último decreto, diversos candidatos ingressaram com demandas judiciais e lograram êxito em obter suas nomeações, o que, segundo defende, teria ocasionado novamente sua preterição.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda, a fim de obter sua nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia da PCES.

Após regular tramitação processual, sobreveio a r. sentença objurgada, na qual foi acolhida a tese de prescrição da pretensão autoral sustentada pelo requerido, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que “o termo inicial do prazo prescricional quinquenal se deu no ano de 2009, durante o qual ocorreram as nomeações defendidas pelo requerente como ilegais”.

Afirmou, também, o Magistrado
a quo
, que, “conforme narrativa fática, os processos posteriores foram ajuizados dentro do prazo prescricional para combater as mesmas ilegalidades apontadas pelo autor nas nomeações ocorridas em 2009” e que, “dessa forma, eventuais nomeações advindas desses processos não podem ser consideradas como evento danoso, a fim de reiniciar a contagem do prazo prescricional”.

Além disso, adotando o ano de 2009 como termo inicial para a contagem do prazo vertente, concluiu “[...] que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que o feito foi ajuizado em 2019, ultrapassando o prazo limite de cinco anos para seu exercício”.

Foi, então, que o autor interpôs recurso de apelação, momento o qual o Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO que deu provimento ao apelo para reformar a r. sentença objurgada e afastar a prescrição acolhida, consequentemente, aplicando-se o art. 1.013, §4º, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, daquele mesmo diploma legal, para condenar o Estado do Espírito Santo a obrigação de fazer, consistente a proceder de forma imediata a nomeação e posse do autor para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado, referente ao concurso regido pelo Edital 002/93.

Posteriormente, sobreveio recurso de embargos de declaração (ID. n° 4276526), interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando suposta omissão no voto proferido, em razão de não ter sido enfrentada a questão da preterição, considerando que a nomeação do candidato paradigma tenha sido efetivada em cumprimento de ordem judicial, assim como afirma que deve haver a observância das exigências legais e editalícias inerentes ao cargo de investigador de polícia civil.

No mesmo sentido, subsidiariamente, pleiteia que a nomeação somente seja efetivada a partir do trânsito em julgado do acórdão, e mediante o cumprimento das exigências necessárias legais e editalícias para a posse no cargo.

Em análise ao referido recurso, o Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, entendeu pelo seguinte sentido:

[...]
Com relação ao ponto do recurso no qual o recorrente afirma que deve haver a observância das exigências legais e editalícias inerentes ao cargo de investigador de polícia civil
, entendo que o pleito, por dois motivos, não merece prosperar.

Primeiro porque tal ponto não foi objeto de debate nas contrarrazões da apelação cível, de modo que a questão somente foi suscitada por ocasião dos presentes embargos, caracterizando uma verdadeira inovação recursal.

E segundo porque, mesmo que assim não fosse, o embargado demonstrou que foi aprovado em todas as etapas do concurso público a que se submeteu, inclusive comprovando, junto à peça exordial, a certidão de conclusão do curso de formação policial (fl. 35), não havendo que se falar em nenhum outro critério, sob pena de se violar o próprio edital.

Por outro lado, após cotejar detidamente as razões recursais, ressalto que razão assiste ao recorrente ao tratar da omissão acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para fins de nomeação do candidato, o que passo a enfrentá-lo
.

Como se sabe, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determina sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado. [...]

Desse modo, foi dado provimento ao embargos, de modo a determinar a reserva de vaga do embargado até o trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou o direito à nomeação e posse no cargo público a qual se submeteu.

Por fim, o embargante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs novo recurso de embargos de declaração, alegando haver suposta
omissão
em razão de que o acórdão teria deixado de enfrentar o argumento relativo à idade do autor, ora embargado, e demais condições para sua a nomeação e posse. Com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que conste, no dispositivo do acórdão, que a nomeação e posse do autor/apelante/embargado deverão ser condicionadas ao trânsito em julgado e à observância das exigências legais e editalícias inerentes ao cargo de investigador da polícia civil.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, entendo pelo desprovimento do presente recurso.

Explico.

Diferentemente do alegado pelo embargante quanto a omissão presente no voto condutor do acórdão objurgado, é possível observar que esta E. Câmara manifestou-se expressamente, sendo claro e preciso, no sentido de que não merece prosperar a alegação realizada quanto às exigências editalícias e legais ao cargo em questão.

Para este entendimento, o E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho fundamentou no sentido de que:

[...]

Com relação ao ponto do recurso no qual o recorrente afirma que deve haver a observância das exigências legais e editalícias inerentes ao cargo de investigador de polícia civil
, entendo que o pleito, por dois motivos, não merece prosperar.

Primeiro porque tal ponto não foi objeto de debate nas contrarrazões da apelação cível, de modo que a questão somente foi suscitada por ocasião dos presentes embargos, caracterizando uma verdadeira inovação recursal.

E segundo porque, mesmo que assim não fosse, o embargado demonstrou que foi aprovado em todas as etapas do concurso público a que se submeteu, inclusive comprovando, junto à peça exordial, a certidão de conclusão do curso de formação policial (fl. 35), não havendo que se falar em nenhum outro critério, sob pena de se violar o próprio edital.

[...]

Por sua vez, importante delinear que a omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e a contradição apenas quando os fundamentos do acórdão colidem entre si, o que não ocorreu nos autos.

No caso dos autos, é visto que a suposta omissão não ocorre e, na realidade, questão foi devidamente tratada no voto supratranscrito, sendo certo que houve expressa manifestação a respeito do Edital e suas requisições.

Do mesmo modo, insta asseverar que não está sendo julgado o mérito da questão envolvendo a idade do autor, ora embargado, e às exigências editalícias e legais, mas apenas quanto ao fato de tal tópico ter sido objeto de análise no acórdão objurgado ou não, o que, neste caso, observo que sim.

Observo, ainda, que o que se demonstra é inconformismo com a decisão fixada no r. acórdão, onde nota-se que o embargante tenta, na verdade, discutir os fundamentos da decisão sem, efetivamente, demonstrar omissão no julgado, o que, como se pode verificar com uma simples leitura do que restou decido, não ocorre, uma vez que devidamente apresentados os fundamentos da decisão.

Outrossim, insta destacar que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material.

Neste sentido, em caso análogo, trago precedente de minha relatoria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material. 2. Opostos os presentes embargos de declaração, aduz a embargante que a referida decisão colegiada padece de vício de omissão, posto que não se manifestou em relação aos artigos 10, VI e 12 da Lei 9.656/98, de modo que vem, por meio dos presentes aclaratórios, pugnar pela manifestação judicial específica acerca da questão suscitada, para fim de prequestionamento, de modo a viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores. 3.
Destarte, resta claro que pretende a embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Isso porque, é desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide, não se podendo falar, no presente decisum, em vício de omissão. 4. Logo, pretende a Embargante, na verdade, que esta Câmara proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.
5. Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. (EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014). 6. Recurso desprovido. (TJES - AC: 0027350-28.2019.8.08.0024, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: 3º Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023) (destaquei).

Do mesmo modo se mostram os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 5003121-50.2018.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 13/04/2023) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 2. A pretensão de rever o arcabouço probatório não é típica dos embargos de declaração, pois presta-se à rediscussão da matéria. 3.
São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual.
4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 5. Recurso desprovido. (TJES - AC: 5004118-03.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3º Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/07/2023) (destaquei).

Portanto, o voto condutor examinou a questão recursal de forma clara, sem omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante de tais considerações, uma vez que o r.
decisum
impugnado não apresenta qualquer omissão alegada, sem razão o embargante, motivo pelo qual se mostra incabível o provimento do presente recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MUNICIPIO DE VITORIA/ES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID nº 5546726).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2) A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e a contradição apenas quando os fundamentos do acórdão colidem entre si, o que não ocorreu nos autos.

3) O voto condutor examinou a questão recursal de forma clara, sem omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.